Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONLUIO ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simulação, nos termos do art. 167 do CC/02, pressupõe o conluio entre as partes celebrantes do negócio jurídico, com o objetivo de enganar terceiros ou ocultar a verdadeira natureza do ato praticado.
2. No caso concreto, a alegação do Apelante de que os cedentes foram enganados pela Apelada, que se aproveitou da relação de confiança para obter assinaturas em documentos que não refletiam sua vontade, configura vício de consentimento por dolo, e não simulação.
3. O dolo é causa de anulabilidade do negócio jurídico (art. 171, II, do CC/02), sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, contado da celebração do ato (art. 178, II, do CC/02).
4. Proposta a ação após o decurso do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da decadência, nos termos do art. 210 do CC/02.
5. Apelação conhecida e não provida.